Tribunal: TJMT
Processo: 1023827-74.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023827-74.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (EMBARGADO), JORGE LUIZ VIECILI - CPF: 174.595.240-34 (EMBARGADO), ROSA MARIA MATTIONI VIECILI - CPF: 308.294.880-49 (EMBARGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGADO), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGADO), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (EMBARGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (EMBARGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO QUANTO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CAUÇÃO IDÔNEA – BEM MUITO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos do pedido de “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. nº 1002141-45.2021.8.11.0005), relativo à sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação “Declaratória” (Proc. nº 1000191-98.2021.8.11.0005), ambos as demandas propostas contra o Banco/embargante por AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA., JORGE LUIZ VIECILI e sua esposa ROSA MARIA MATTIONI VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, JOÃO ALFREDO VIECILI e sua esposa ROSELANE RIVA VIECILI, e SÉRGIO CLAUDIO VIECILI, rejeitou a “Impugnação ao Cumprimento de Sentença” em que o Banco/agravante arguia “inexigibilidade do título exequendo” em razão da ausência de trânsito em julgado da sentença, enfatizando que “está sendo discutido no Recurso Especial interposto o valor da causa, e que em caso de haver provimento a alteração do valor da causa irá refletir diretamente na base de cálculo dos honorários, já que atrairá a aplicação o §8º do artigo 85 do CPC”, e se queixava de excesso de execução dizendo que “os cálculos foram elaborados com base em premissas equivocadas, contemplando graves impropriedades”, especialmente “Na atualização do valor da causa, para fins de cálculo da verba honorária”, por entender, quanto à preliminar, que “a pendência de apreciação de recurso especial não consubstancia qualquer impeditivo ao processamento do cumprimento provisório”, e, quanto ao excesso de execução, que a matéria já foi resolvida por decisão anterior, que “apontou expressamente que estava escorreito o cálculo de correção do valor da causa”, contra a qual não foi interposto recurso, restando, portanto, acobertada pela preclusão “pro judicato”; a r. decisão agravada ainda acolheu a caução ofertada pelos autores/exequentes por reputá-la “suficiente e idônea”, limitando-a “ao valor (a ser) levantado neste ato”, qual seja, o dos honorários advocatícios sucumbenciais exequendos (R$ 3,79 milhões), e ordenou expedição de alvará judicial, autorizando o imediato levantamento do numerário (Id. 178053151)

O embargante sustenta que o r. acórdão e omisso em razão da ausência de enfrentamento dos artigos 7, 9 e 10 do CPC, quanto a ausência de intimar do “Banco para manifestar quanto aos documentos novos juntados pelos Embargados e que serviram de embasamento para deferir o pedido de levantamento dos valores depositados no feito”, além da “necessidade de realização de avaliação judicial da caução ofertada, considerando que a mesma deve ser suficiente e idônea.”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto (cf. Id. n.
179296687)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 180743153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024